Tribunal: TJSP
Processo: 1500040-48.2018.8.26.0592
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112160
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500040-48.2018.8.26.0592, da Comarca de Osvaldo Cruz, em que é apelante
MATHEUS CUNHA RONDON, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "afastada a preliminar,
CONHECERAM e NEGARAM PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-
se a r. sentença por seus próprios fundamentos. O réu permaneceu preso no curso do
processo e, inalterada a situação processual, persistindo os motivos que ensejaram a
prisão cautelar, presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal,
expeça-se o mandado de prisão.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500040-48.2018.8.26.0592 -Voto no 24864
2
Apelação Criminal no 1500040-48.2018.8.26.0592
Apelante: MATHEUS CUNHA RONDON
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Osvaldo Cruz
Voto no 24864
Tráfico de drogas Recurso defensivo sustentando, em
preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, pelo
indeferimento da oitiva das testemunhas conduzidas pela
defesa à audiência, bem como pelo indeferimento do
pedido de instauração do incidente de dependência
toxicológica - No mérito, pretensão de absolvição por
insuficiência probatória e, subsidiariamente, de redução
da pena base e de fixação do regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena Preliminar afastada
Cerceamento de defesa não verificado - Ausência de
demonstração da necessidade de realização do exame de
dependência toxicológica Desnecessidade da oitiva de
novas testemunhas, conforme entendimento da douta
magistrada - Mérito - Provas francamente incriminadoras
Condição de usuário de drogas que não elide a
concomitante atividade de traficância Crime de perigo
abstrato, não se exigindo que o infrator seja flagrado no
próprio ato de venda da mercadoria proibida Pena que
não comporta reparo
Réu portador de maus
antecedentes e reincidente Réu beneficiado com os
aumentos operados na primeira e segunda fases

Ausência de recurso ministerial - Condenação pela
conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06 apta a
ensejar maus antecedentes ou reincidência - Inocorrência
do bis in idem, por ausência da dupla consideração do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500040-48.2018.8.26.0592 -Voto no 24864
3
mesmo fato, como circunstância judicial e circunstância
agravante - Inaplicabilidade do redutor
Réu não
traficante ocasional - Regime prisional fixado com
critério Crime comparado a crime hediondo, ensejando
a aplicação, inicialmente, de um regime mais severo
Personalidade deturpada de quem envereda para a prática
desse tipo de criminalidade Pedido de concessão dos
benefícios da justiça gratuita
Não acolhimento

Hipossuficiência não comprovada - Inviabilidade da
restituição do dinheiro apreendido Negado provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 179/185,
acrescenta-se que o réu MATHEUS CUNHA RONDON foi
condenado, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena
de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento
de 600 (seiscentos) dias-multa, no mínimo legal, não tendo sido
concedido o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado,
apela
o
réu,
sustentando,
em
preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, pelo indeferimento
da oitiva das testemunhas conduzidas pela defesa à audiência, bem
como pelo indeferimento do pedido de instauração do incidente de
dependência toxicológica. No mérito, busca a absolvição por
insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da pena base e a
fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500040-48.2018.8.26.0592 -Voto no 24864
4
do apelo (fls. 385/392).
É o relatório.
Não merece prosperar a preliminar de nulidade arguida
pela defesa em suas razões de apelo, por não se vislumbrar nos autos o
alegado cerceamento de defesa.
Argumenta a douta defesa que, apesar de ter solicitado
em audiência que fossem ouvidas testemunhas de fato que não foram
arroladas na defesa prévia e das quais teve conhecimento somente no
dia anterior, e que o réu fosse submetido a exame de dependência
toxicológica, os pedidos foram indeferidos, causando prejuízo ao
acusado.
Sem razão, contudo.
Cabe ao juiz a análise, conforme seu poder
discricionário, da necessidade de se realizar as provas requeridas pela
defesa, devendo indeferir pedidos protelatórios e dispensáveis.
No caso dos autos, o pedido de instauração de
incidente de dependência toxicológica foi devidamente analisado em
audiência, após a produção da prova, ficando evidenciado não se tratar
de réu dependente químico. Aliás, não foi juntado aos autos qualquer
documento que pudesse demonstrar a necessidade da realização da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500040-48.2018.8.26.0592 -Voto no 24864
5
perícia e, no momento da prisão, o réu lúcido sem nenhuma dúvida de
que pudesse estar prejudicada a sua higidez mental, sendo muito
comum o usuário traficar, mostrando-se insuficiente a simples alegação
quanto à sua condição de usuário de drogas e a existência de notícia de
condenação anterior pela prática do delito previsto no art. 28 da Lei de
Drogas.
Sobre o assunto, outro não é o entendimento
jurisprudencial:
“Cabe ao Juiz processante aferir se o acusado, preso em
flagrante sob a pecha de tráfico, deve ou não ser submetido a
exame toxicológico. A mera alegação de ser o réu dependente
químico não acarreta, necessariamente, a obrigatoriedade do
exame, quando, para o Julgador, a quem cabe tal análise, os
demais elementos de convicção são unânimes em afirmar o
contrário.”
(STJ, HC 11.346-SC, 5a T., j. 8-2-2000, rel. Min. Edson
Vidigal, DJU de 8-3-2000, RT 778/557)
“Age corretamente o Juiz que indefere instauração de incidente
de dependência toxicológica se inexistem no processo elementos
que suportem o pedido, evitando-se, assim, que através de um
exame inútil e desnecessário se provoque a extinção da
punibilidade pela prescrição.”
(TJSP, Ver. Crim. 260.074-3/5, 2o Gr. Câms.j 2-5-2000, rel.
Des. Pedro Gagliardi, RT 780/580)
De igual forma, nenhuma nulidade decorre do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500040-48.2018.8.26.0592 -Voto no 24864
6
indeferimento da oitiva das testemunhas conduzidas pela defesa à
audiência, já que, conforme entendeu a douta magistrada a quo, ela era
prescindível para a formação da sua livre convicção motivada, diante de
outros elementos de prova constantes dos autos: “Em relação ao pedido
de oitiva de testemunhas formulado pela defesa, nesta data, ressalto
que o momento processual adequado para apresentação do rol de
testemunhas, pela defesa, é no oferecimento da resposta à acusação
com fundamento no art. 396-A, do CPP. Nada impede que o magistrado
ouça a testemunha, porém o que não ocorrente no presente caso, tendo
em vista as informações colhidas na fase inquisitorial e demais provas
colhidas no curso do processo. O destinatário da prova é o julgador.”
(fls. 190).
Nesse sentido, a doutrina de Guilherme de Souza
Nucci: “Merece o magistrado avaliar a prova que detém, após a sua
produção, para decidir quantas pessoas mais vai ouvir e quais são as
verdadeiramente relevantes, indicadas pelas partes. Reservar-se para
decidir acerca das testemunhas do juízo, após o início da instrução, é a
solução mais adequada e prudente. (...) 57. Inquirição das testemunhas
referidas: trata-se de outra hipótese de oitiva de testemunhas do juízo,
pois o critério de deferimento é, exclusivamente, do magistrado.”.
(Código de Processo Penal Comentado, ed. RT, 11a edição, pág. 495)
Assim, inexistente qualquer vício pelo indeferimento
dos pedidos, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida. A
sentença condenatória é amplamente explicativa, não havendo violação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500040-48.2018.8.26.0592 -Voto no 24864
7
de qualquer princípio garantidor da defesa.
Afastada a preliminar, no mérito, a r. sentença
recorrida bem apreciou as provas dos autos, à luz do melhor direito,
dando acertada solução no desfecho da ação penal.
A materialidade está comprovada pelos laudos de
exame químico toxicológico de fls. 73/75.
E a autoria também restou inconteste. O réu foi preso
em flagrante delito, porque tinha em depósito e guardava 343,52g de
maconha, em 54 porções, existindo a certeza visual do crime.
A par disso, a prova oral produzida sob o crivo do
contraditório é isenta e incriminadora, emergindo absoluta certeza da
prática do delito, exatamente como narrado na peça incoativa.
Com efeito, o policial militar Rafael relatou que
efetuava patrulhamento de rotina, quando passou em frente à residência
do réu, Havia informação de ocorrência do tráfico no local e, como
avistou algumas motocicletas estacionadas e sentiu forte cheiro de
maconha, resolveu efetuar a abordagem das três pessoas que estavam ali
na calçada. Nada de ilícito foi encontrado com elas. Com o réu foi
localizada apenas uma quantia em dinheiro. Mas, em razão do forte
cheiro de maconha, pediu autorização para entrar na residência. Assim
que ingressou no imóvel, viu uma escada posicionada em direção ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500040-48.2018.8.26.0592 -Voto no 24864
8
telhado. Resolveu subir e, ao retirar uma das telhas, encontrou um
tablete de maconha e algumas porções já individualizadas, uma balança
de precisão e um plástico para embalagem.
No mesmo sentido, o depoimento do seu colega de
farda, o policial Danilo, confirmando a apreensão da maconha, de um
rolo filme e de uma balança de precisão na residência do réu.
Importante frisar que eles exercem função pública
relevante e presumidamente cumprem a lei. Não existe razão para
desmerecer seus depoimentos, até mesmo porque coesos e harmônicos,
na mesma linha do que disseram na fase inquisitiva.

A propósito, assim já se posicionou o E. Superior
Tribunal de Justiça:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal,
age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos”.
(H.C. no 74.608-0/SP Rel. Min. Celso de Mello).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500040-48.2018.8.26.0592 -Voto no 24864
9
De outra banda, a versão apresentada pelo réu, de que
não é verdadeira a acusação; que é usuário de maconha e havia acabado
de consumir a droga com um amigo, quando houve a abordagem
policial; que não havia droga no forro de sua casa; que no telhado só
havia a balança de precisão, que usava para conferir o peso da droga
que adquire para consumo; além de isolada, não convenceu.
O réu não se desincumbiu do ônus de comprovar o que
alegou, apresentando em sua defesa versão pouco crível e desprovida de
amparo probatório. Nítida a intenção do réu de tentar desqualificar a
atuação dos policiais para se eximir da responsabilidade que lhe é
atribuída, mesmo porque não consta dos autos qualquer notícia de
reclamação efetuada por ele, por via própria, da conduta dos policiais.
Fato é que, em diligência realizada no imóvel,
apontado por denúncias anteriores como local de tráfico, foi encontrada
razoável quantidade de maconha, assim como uma balança de precisão
e rolo de plástico, de modo que a conclusão lógica é de que ele se
dedicava ao tráfico de drogas.
Registre-se, por oportuno, que o fato de o recorrente
ser eventualmente usuário de maconha, como ele alegou em juízo, não
elide a concomitante atividade de traficância, que muitas vezes é
praticada para manter o próprio vício.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500040-48.2018.8.26.0592 -Voto no 24864
10
Outro não é o entendimento jurisprudencial:
“A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura
do traficante, mormente há hipótese vertente, em que ambas se
mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior
gravidade” (TJSP RJTJSP 101/498).
Saliente-se, ademais, que o tráfico de entorpecentes
não pode ser descaracterizado porque não presenciado o momento da
comercialização da droga, segundo a melhor jurisprudência.
O crime de tráfico é de perigo abstrato, punindo-se a
conduta pelo risco que ela representa para a saúde pública, de modo que
não há necessidade de efetiva prática de ato de comércio, bastando que
o agente seja apanhado trazendo consigo, guardando ou mantendo em
depósito substância entorpecente com finalidade de venda.
Nesse sentido:
“Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no
próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37
da Lei Antitóxicos dás as coordenadas da caracterização do
tráfico ao estipular que essa classificação se fará em
consonância com a natureza e a quantidade da substância
apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação
criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os
antecedentes do agente.” (TJSP AC 20.239 Rel. Geraldo
Gomes RT 584/347) grifo nosso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500040-48.2018.8.26.0592 -Voto no 24864
11
“TÓXICO Tráfico Caracterização Ré surpreendida com
tóxicos acondicionados para venda
Flagrante verificado
enquanto tentava desvencilhar-se do entorpecente
Prova
segura da posse da substância e da materialidade Condenação
mantida
Recurso não provido. (Apelação Criminal no
212.768-3 Araçatuba 1a Câmara Criminal Relator: David
Haddad 11.08.97 V.U.) grifo nosso
A prova, como se nota, é plenamente desfavorável ao
apelante, não restando dúvida quanto ao seu intuito comercial, levando-
se em consideração a quantidade de maconha; a apreensão de uma
quantia em dinheiro, cuja origem lícita não restou comprovada; a
apreensão
de
apetrechos
normalmente
utilizados
para
o
acondicionamento das porções individualizadas; bem como as
circunstâncias que levaram à sua prisão em flagrante. O crime de tráfico
de drogas restou bem tipificado e comprovado, não havendo se falar em
desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06.
A pena não comporta reparo.
O réu ostenta duas condenações definitivas anteriores
(fls. 29/34), sendo portador de maus antecedentes e reincidente,
justificando-se, assim, a majoração da pena base e, incidindo, depois,
um novo aumento na segunda fase pela circunstância agravante.
Ao contrário do que argumenta a douta defesa, a
notícia de condenação anterior do réu pela conduta descrita no art. 28 da
Lei no 11.343/06, com trânsito em julgado para as partes, é apta para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500040-48.2018.8.26.0592 -Voto no 24864
12
caracterização dos maus antecedentes e da reincidência.
Explica-se. A infração capitulada no art. 28 da Lei no
11.343/06 continua sendo crime. Não houve a descriminalização da
posse de droga para consumo próprio, mas tão somente um
abrandamento no preceito secundário do tipo penal, tanto que o uso de
drogas para consumo pessoal está inserido no capítulo referente aos
crimes na Lei de Drogas.
Sobre o assunto, oportuno destacar a lição do
doutrinador Renato Marcão: “Há que se levar em conta, ainda, que o
art. 28 se encontra no Título III (Das atividades de prevenção do uso
indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de
droga), Capítulo III, que cuida “Dos crimes e das penas”, e que a Lei
n.o 11.343/2006, lei federal e especial que é, cuidou de apontar
expressamente tratar-se de crimes as figuras do art. 28 (caput e §1o),
não obstante a ausência de cominação de pena de multa ou privativa de
liberdade.” (Renato Marcão, Tóxicos, Lei 11.343, de 23 de agosto de
2006, Nova Lei de Drogas, Anotada e Interpretada, 7a edição, Editora
Saraiva, pág. 51).
Ainda o mesmo doutrinador: “A condenação em
processo de conhecimento, em que se impunha qualquer das penas
previstas nos incisos I, II e III do art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006,
gera reincidência e deve influenciar na dosimetria quando da aplicação
de pena em relação a delito posterior, observado o processo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500040-48.2018.8.26.0592 -Voto no 24864
13
individualização judicial.” (idem, pág. 60)
De qualquer forma, registre-se que o réu ostenta duas
condenações definitivas, ambas caracterizadoras da reincidência, de
modo que qualquer uma delas poderia ter sido utilizada para embasar a
fixação da pena base acima do mínimo legal e a outra para agravar a
reprimenda na segunda fase da dosimetria da pena.
Também não há se falar que, com o reconhecimento
da reincidência, a douta magistrada sentenciante incidiu em bis in idem.
Como o réu ostenta duas condenações definitivas, não
foi utilizado o mesmo apontamento criminal para embasar a fixação da
pena base acima do mínimo legal e para agravar a reprimenda na
segunda fase da dosimetria da pena. E, segundo orientação perfilhada
na Súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça, somente configuraria
constrangimento ilegal a dupla consideração do mesmo fato, como
maus antecedentes e reincidência, o que não se verificou nos autos.
Aliás, nesse sentido:
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MAUS ANTECEDENTES.
AGRAVANTE
DA
REINCIDÊNCIA.
CONDENAÇÕES
ANTERIORES
DIVERSAS
UTILIZADAS
PARA
AUMENTAR A PENA NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASE
DE
FIXAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO
AO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500040-48.2018.8.26.0592 -Voto no 24864
14
PRINCÍPIO NE BIS IN IDEM. ORDEM DENEGADA.
1. A majoração da pena-base deve ser mantida, levando em conta
que se deu em razão dos maus antecedentes do paciente - que
possui três condenações definitivas anteriores - sendo possível
utilizar-se duas para a consideração negativa dos antecedentes e
outra para a caracterização da agravante da reincidência, não
havendo que se falar em bis in idem, por se tratar de valoração de
fatos distintos.
2. Não há violação ao conteúdo da Súmula 241 desta Corte de
Justiça, segundo a qual "a reincidência penal não pode ser
considerada como circunstância agravante e, simultaneamente,
como circunstância judicial", pois o que se visa evitar com tal
preceito é a utilização da mesma condenação anterior para
embasar o aumento da pena-base pelos maus antecedentes e para
agravar a pena em razão da reincidência, situação esta que não
ocorreu no caso em apreço.
3. Habeas Corpus denegado.
(HC 175768/MG - HABEAS CORPUS
rel. Ministro HAROLDO
RODRIGUES - SEXTA TURMA data do julgamento: 21/10/2010)
É de se registrar, ainda, que houve módico aumento na
primeira e na segunda fases da dosimetria da pena, já que a fração
adotada na jurisprudência para esses casos é de 1/6 (um sexto). Não
houve, contudo, recurso ministerial.
Na terceira fase, não era mesmo caso de aplicação do
redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06. Com efeito, havia
informações sobre a ocorrência do tráfico na residência do réu e, no
local, de fato foi apreendida razoável quantidade de maconha,
evidenciando não se tratar o réu de traficante ocasional. Além disso, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500040-48.2018.8.26.0592 -Voto no 24864
15
réu ostenta maus antecedentes e é reincidente, o que também inviabiliza
a aplicação da causa de diminuição da pena.
O regime inicial fechado para o cumprimento da pena
foi corretamente fixado, não comportando abrandamento. A gravidade
do crime assim o recomenda, sendo comparado a crime hediondo, o que
enseja a aplicação, inicialmente, de um regime mais severo, mostrando
à sociedade a eficaz repressão a esse tipo de delito.
Não é só. Quem envereda para a prática desse tipo de
criminalidade,
indisfarçavelmente
tem
personalidade
deturpada,
causadora de risco à ordem pública, frisando, ainda, que, no presente
caso, houve apreensão de quantidade significativa de maconha.
A propósito, nesse sentido a jurisprudência:
“O Supremo Tribunal Federal já reconheceu, em decisão
plenária, a constitucionalidade do § 1o do art. 2o da Lei no
8.072/90. A pena por crime previsto no art. 2o, § 1o, da Lei no
8.072/90 será cumprida em regime fechado” (STF H.C. no
72.567-8/RS Rel: Min. Carlos Veloso).
“No concernente ao regime prisional imponível à espécie,
também se mostra correta a fixação do inicial fechado (Lei no
11.464/07), por duas razões principais: a uma, porque o regime
fechado foi determinado de forma precisa e correta, nos termos
do artigo 33, § 3o, do Código Penal e, a duas, porque o crime de
tráfico de entorpecentes equiparado a hediondo, não se sujeita a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500040-48.2018.8.26.0592 -Voto no 24864
16
regime mais brando, pois, como público e notório, provoca o
recrudescimento da violência e da intranquilidade social, além
da desagregação da instituição familiar” (TJSP
AP. no
990.09.042255-6 Rel: Des. Paulo Rossi).
O pedido de concessão dos benefícios da justiça
gratuita não pode ser acolhido, porquanto o apelante constituiu
Advogado para a sua defesa, demonstrando que tem capacidade
econômica para arcar com as custas do processo.
A almejada isenção somente poderá ser concedida ao
réu na fase de execução do julgado, porquanto esta é a fase adequada
para se aferir a sua real situação financeira, já que existe a possibilidade
de sua alteração após a data da condenação, ficando refutada eventual
alegação de ofensa ao artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição
Federal.
Sobre o tema:
“No processo penal, assim como no processo civil, impera o
princípio que proclama a obrigação do vencido arcar com as
despesas do processo, com destaque para as custas processuais
(C.P.P., art. 804). Em se tratando de réu miserável, beneficiário
da garantia constitucional da assistência jurídica integral
gratuita, não há exoneração do pagamento da obrigação, que,
todavia não se exigirá na hipótese de prejuízo do sustento
próprio ou da família, ficando a mesma prescrita se no prazo de
cinco anos, contados da sentença, não puder satisfazê-la (Lei no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500040-48.2018.8.26.0592 -Voto no 24864
17
1.060/50, art. 12)” (STJ REsp. no 108.267/DF Rel. Min.
Vicente Leal j. 12.05.97).
Por fim, em relação ao pedido de restituição de bens e
valores apreendidos, verifica-se que seu perdimento não foi decretado
na r. sentença, de modo que o pedido deve ser primeiramente analisado
pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de
instância.
Destarte, a r. decisão monocrática merece subsistir por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, por meu voto, afastada a preliminar,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação,
mantendo-se a r. sentença por seus próprios fundamentos. O réu
permaneceu preso no curso do processo e, inalterada a situação
processual, persistindo os motivos que ensejaram a prisão cautelar,
presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal,
expeça-se o mandado de prisão.
FERNANDO SIMÃO
Relator